Tribunal: TJES
Processo: 5002221-83.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002221-83.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: MARIA ISABEL LOPES COUTINHO
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedindo vênia para divergir do judicioso voto da eminente Relatora que entendeu por reformar a sentença recorrida e julgar

improcedente o pedido, quando fundamenta que "...
Compulsando detidamente os autos, verifico que a autora deixa de comprovar o dano moral alegado. A mesma junta o comprovante de negativação (ID 301410) e a fatura que deu ensejo a mesma (ID 301411), todavia, deixa de comprovar que houve o pagamento da fatura. Veja-se que a negativação se deu pelo atraso da fatura vencida em 23/04/2014, mas não há comprovante de pagamento relacionado à essa fatura. Vale lembrar, por oportuno, que a autora, ao contrário do que alega, deu causa à restrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, visto que somente adimpliu com o pagamento da fatura em 2017
.

Neste particular, verifica-se que tratam-se de parcelas inadimplentes dos meses de março, abril e maio de 2014 e a inscrição ocorreu em 02.06.2014, de forma correta, embora consignando valor total do contrato como se fosse antecipado em R$ 21.544,32, conforme documento da inicial de nº 301410, sendo que a última parcela de nº 48 foi paga em setembro de 2017, conforme documento da inicial nº 301416.

Entretanto, "data maxima venia", verifico que a Autora efetivamente pagou a dívida da fatura, eis que o documento nº 301414, na inicial, demonstra que estava em débito nas parcelas 7, 8 e 9 do contrato e, ao receber a respectiva carta de cobrança enviada por advogado da Requerida, efetuou o aludido pagamento

de R$ 1.847,14 na data de 09.07.2014.

Ora, verifica-se a ocorrência da manutenção indevida do nome da autora em cadastro de inadimplente após quitação da dívida, e é cediço que a manutenção, após o adimplemento do débito, pelo então credor e, também o

não cancelamento do protesto, seria ônus do credor para proceder a sua exclusão, conforme dispõe

a Súmula 548-STJ:
Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito
. STJ. 2ª Seção. Aprovada em 14/10/2015, DJe 19/10/2015.

Ademais, verifica-se que a autora só tomou conhecimento posteriormente a sua inclusão em cadastro de inadimplente e, não de forma prévia, eis que
deve ser precedida da comunicação exigida no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor
, ou seja,
mesmo sendo devida a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, a ausência de notificação prévia enseja obrigação de indenizar
Ainda que assim não fosse, apesar da Súmula 359 STJ estabelecer caber "ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição", a Lei nº 12.414/2011 atribuiu, de forma solidária, aos bancos de dados e à fonte credora, a responsabilidade civil do descumprimento dos direitos básicos do consumidor: “Art. 16. O banco de dados, a fonte e o consulente são responsáveis objetiva e solidariamente pelos danos materiais e morais que causarem ao cadastrado”.

Assim, verifico que o valor da indenização de R$ 4.000,00 é razoável,

eis que

restou configurado que o Autor sofreu danos morais, causando-lhe danos em seu patrimônio imaterial, sofrimento, angústia e dor produzida pelo ato ilícito, o que lhe permite a reparação, sendo que o dano moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, traduz-se num sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de gerar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos à parte social ou afetiva de seu patrimônio moral.

É como voto, com a devida vênia a douta e ínclita Relatora.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA, em face de sentença que deu parcial procedência aos pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento do importe de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

Afirmou a recorrente em seu recurso que a negativação se deu de forma devida.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a autora deixa de comprovar o dano moral alegado. A mesma junta o comprovante de negativação (ID 301410) e a fatura que deu ensejo a mesma (ID 301411), todavia, deixa de comprovar que houve o pagamento da fatura.

Veja-se que a negativação se deu pelo atraso da fatura vencida em 23/04/2014, mas não há comprovante de pagamento relacionado à essa fatura.

Vale lembrar, por oportuno, que a autora, ao contrário do que alega, deu causa à restrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, visto que somente adimpliu com o pagamento da fatura em 2017.

Inexistente, a meu sentir, qualquer ilicitude perpetrada pela recorrente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA. PROVA DE PAGAMENTO MUITO POSTERIOR AO VENCIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA MANUTENÇÃO INDEVIDA DA NEGATIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS.
1. Nos termos da Súmula nº 548 do Superior Tribunal de Justiça, incumbe ao credor, no prazo de cinco dias úteis após o pagamento integral da dívida, providenciar a retirada da negativação existente contra o devedor. 2. Inexistindo prova da manutenção indevida da negativação, após cinco dias úteis do pagamento da dívida, não há que se falar em indenização por danos morais. 3. Sendo incontroverso o pagamento da dívida, há de ser declarada sua inexistência. (TJMG; APCV 1.0433.14.041231-6/001; Rel. Des. Octávio de Almeida Neves; Julg. 03/05/2018; DJEMG 11/05/2018)

Destarte, não vislumbro no presente caso nenhum elemento demonstrando a inclusão / permanência indevida da inscrição lançada contra a recorrida. Por conseguinte, resta inviável a indenização pretendida, eis que não caracterizado ato ilícito imputado à recorrente.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, reformando a sentença ora vergastada para julgar improcedente a pretensão inicial.

Sem custas. Sem honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.